Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715264-69.2022.8.07.0003 RECORRENTES: UBIRATAN GONÇALVES MIRANDA, VALDINEIDE BATISTA DA SILVA RECORRIDA: MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA PETITÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA OU ACESSÃO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de prova oral se tornar prescindível para o deslinde da causa, quando já se encontra suficientemente comprovada por meio de prova documental robusta. Preliminar rejeitada. 2. Conforme inteligência do artigo 1.228 do Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” 3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e não possessória, haja vista que o demandante busca imitir-se na posse do imóvel, fundamentando seu direito de propriedade. Em consequência, não lhe pode ser atribuída características inerentes às demandas possessórias propriamente ditas, notadamente a possibilidade de formular pedido contraposto. Daí porque, demandado nesse tipo de ação, cumpre ao réu, se quiser buscar indenização por benfeitoria ou acessão, ajuizar reconvenção ou, ainda, ação autônoma, não sendo cabível mero pedido nesse sentido, em sede de contestação. Precedentes desta Corte. 4. Os requerimentos veiculados em via processual inadequada devem ser repelidos, a considerar que a busca pelos direitos não foi devidamente exercida pela parte interessada. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 1.219 e 1.255, ambos do Código Civil, sustentando o direito de indenização quanto às acessões realizadas de boa-fé. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1.219 e 1.255, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Demais disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016